Tribunal: TJDFT
Processo: 0007432-55.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DESPACHO Antes de analisar o pedido de reconsideração formulado no ID 15893225, intime-se a cessionária G-10 DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP para se manifestar a respeito do referido no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 4 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto